Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711665-13.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ANA ISABEL DE VILLANOVA PULLEN PARENTE RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVEIRA GOUVEIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUTAÇÃO DE DELITO. COAÇÃO. PROVA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO EM PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR AO CASO. 1. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa no caso porquanto, nada obstante a apresentação de documento com as alegações finais da parte adversa, a prova já se encontrava colacionada aos autos em momento anterior, inclusive, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento. 2. Sustentou o autor apelado, coação da ré apelante para recebimento de vantagem em dinheiro e para a aquisição de aparelhos eletrônicos, sob pena de denúncia injusta de prática delituosa vinculada à Lei Maria da Penha, além de prejuízos sociais a ele e a sua família. 3. Da prova dos autos identifica-se a coação exercida pela apelante em desfavor do apelado e o vício na vontade de despender os pagamentos enumerados no processo, sendo devida a indenização do dano material com o decote do valor excessivo. Quanto ao dano moral, inegável que o fato causou lesão a direito da personalidade, mais propriamente, a incolumidade psíquica do apelado, ocasionando-lhe sofrimento pela possibilidade de ver-se acusado da prática de ato ilícito criminal e sofrer as sanções. 4. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 5. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação ao artigo 437 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa por não ter sido disponibilizado, para sua ciência, documento juntado aos autos pela contraparte nas alegações finais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 437 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa no caso porquanto, nada obstante a apresentação de documento com as alegações finais da parte adversa, a prova já se encontrava colacionada aos autos em momento anterior, inclusive, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012